Tribunal: TCU
Processo: 034.825/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas pelo Município de Bacabal/MA, com recursos do SUS, nos exercícios de 2008 e 2009, mediante os recursos federais disponibilizados, oriundos de repasses diretos entre o Ministério da Saúde e o Fundo Municipal de Saúde de Bacabal/MA (Proc. no 25000.010004/2017-83).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do Sr. Lílio Estrela de Sá, na condição de Secretário Municipal de Saúde de Bacabal/MA (gestão: 1/1/2005 a 30/8/2011) e do Sr. Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues, na condição de oordenador do Fundo Municipal de Saúde de Bacabal/MA (gestão: 3/1/2005 a 31/7/2010), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS repassados ao Município e ao seu Fundo Municipal de Saúde para ações de média e alta complexidade (MAC) nos exercícios de 2008 e 2009 nos exercícios de 2008 e 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Lílio Estrela de Sá e Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.1.1. Débitos solidários dos Srs. Lílio Estrela de Sá e Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues: Data da ocorrência Valor Histórico (em R$) 14/02/2008 26 660,00 18/02/2008 8 115,00 22/02/2008 19 000,00 29/02/2008 5 000,00 07/03/2008 40 000,00 07/03/2008 14 374,00 07/03/2008 31 533,07 07/03/2008 35 000,00 18/03/2008 5 518,00 01/04/2008 1 250,00 06/06/2008 56 000,00 06/06/2008 7 627,00 11/06/2008 2 759,00 07/07/2008 70 882,40 07/07/2008 38 000,00 07/07/2008 49 782,00 07/07/2008 29 052,10 07/07/2008 39 962,30 19/09/2008 9 000,00 10/10/2008 120,00 09/03/2009 70 000,00 13/04/2009 35 592,00 23/04/2009 20 000,00 15/05/2009 11 000,00 26/05/2009 6 581,39 04/06/2009 5 991,00 10/06/2009 10 500,00 10/07/2009 8 000,00 14/10/2009 1 482,60 18/12/2009 4 950,00 9.1.2. Débitos individuais do Sr. Gilberto Ferreira Gomes Rodrigues: Data da ocorrência Valor Histórico (em R$) 14/01/2008 31 250,00 27/03/2008 5 440,00 02/04/2008 16 141,00 06/05/2008 35 000,00 11/06/2008 1 130,00 13/06/2008 4 802,00 20/06/2008 5 312,50 07/08/2008 4 813,76 23/09/2008 23 804,40 12/12/2008 46 000,00 06/01/2009 12 000,00 06/01/2009 9 020,00 23/01/2009 4 000,00 26/01/2009 1 462,31 15/05/2009 1 348,00 15/05/2009 7 000,00 18/05/2009 600,00 21/05/2009 45 548,62 10/06/2009 5 560,00 9.1.3. Débitos individuais do Sr. Lílio Estrela de Sá: Data da ocorrência Valor Histórico (em R$) 14/04/2008 15 024,25 11/12/2009 2 760,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.